Tribunal: TJSP
Processo: 0013414-98.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
NULIDADE. PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE FORMULOU PERGUNTAS DURANTE O INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO, APÓS OPÇÃO DO ACUSADO DE NÃO RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS ACUSATÓRIOS. PROCEDER NÃO VEDADO EM LEI À EPOCA. Impossibilidade de aplicação da vedação prevista na Lei no 13.869/2019, porquanto não se encontrava em vigência ao azo do plenário. Ademais, não comprovado o prejuízo necessário à declaração da

Ementa:
NULIDADE. PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE FORMULOU PERGUNTAS DURANTE O INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO, APÓS OPÇÃO DO ACUSADO DE NÃO RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS ACUSATÓRIOS. PROCEDER NÃO VEDADO EM LEI À EPOCA. Impossibilidade de aplicação da vedação prevista na Lei no 13.869/2019, porquanto não se encontrava em vigência ao azo do plenário. Ademais, não comprovado o prejuízo necessário à declaração da nulidade, de natureza relativa. Simples alegação de que as perguntas não respondidas interferiram no ânimo dos jurados que não passou de simples especulação. Preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO. Alegação de manifesta contrariedade da condenação com a prova dos autos. Inocorrência. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de evidente (manifesta) contrariedade daquelas com o contexto probatório lançado aos autos. Arcabouço de provas suficiente ao acolhimento pelo Conselho de Sentença da versão acusatória. Manutenção da condenação.
QUALIFICADORAS. Mantidas, porquanto suficientemente embasadas em elementos probatórios, para o reconhecimento pelos jurados, as circunstâncias referentes à motivação torpe (vingança) e à impossibilidade de defesa do ofendido (vítima surpreendida).
PENAS. Pena base fixada 1/6 acima do mínimo legal, reputadas desfavoráveis as circunstâncias do delito (cometido de forma covarde, após descumprimento de acordo pelo acusado, o que denota sua conduta social inadequada), 14 anos de reclusão. Acréscimo de 1/6 na 2a fase, considerada a segunda majorante (impossibilidade de defesa) como agravante, eis que se afina com aquela do artigo 61, inciso II, alínea "c", do CP. chegando-se à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, tornada definitiva na ausência de outros modificadores.
REGIME. Fixado regime inicial fechado. Nada a alterar, até pela quantidade da pena imposta.
Afastamento da preliminar de nulidade e, no mérito, improvimento do recurso